Tribunal: TJSP
Processo: 1500618-82.2018.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Criminal
no
1500618-82.2018.8.26.0536/50000,
da
Comarca de Praia Grande, em que é embargante WILLIAN TELES DA
LUZ, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1500618-82.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 14500
2
Embargos de Declaração no 1500618-82.2018.8.26.0536/50000
Embargante: WILLIAN TELES DA LUZ
Interessado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargada: Colenda 7a Câmara de Direito Criminal
VOTO no 14500
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de vícios.
Caráter infringente. Rejeição.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por WILLIAN TELES DA LUZ contra o V. Acórdão que, à
unanimidade, repelidas as preliminares, negou provimento ao seu
recurso e deu ao ministerial, para aumentar as penas a 6 anos de
reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial fechado.
Visando
o
prequestionamento
e
o
efeito
modificativo, aduz a ocorrência de omissão e contradição, sobre teses já
ventiladas, em síntese: “(...) insuficiência probatória, para a condenação,
desclassificação ao art. 28, fixação de penas mínimas, incidência do redutor (art.
33, § 4o), substituição por restritivas de direitos, abrandamento da modalidade
prisional à aberta, oportunidade de recorrer em liberdade, suspensão do
cumprimento das pecuniárias e isenção das custas processuais (...)” (fls. 2/14).
É O RELATÓRIO.
Os Embargos têm caráter infringente, porquanto
inexistentes quaisquer omissões, contradições ou obscuridades, pois
todas as questões foram enfrentadas.
Pretende-se rediscussão da matéria, o que é vedado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1500618-82.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 14500
3
mesmo com única finalidade de prequestionamento, pois, pressuposto
lógico, seria que o V. Aresto estivesse contaminado com quaisquer dos
vícios referidos, o que aqui não se verifica.
Nesse sentido: STJ, ED no 18205/SP - Min. FELIX
FISCHER, Quinta Turma, 18/04/2006.
Ademais, conforme lição de MIRABETE: “Como a
finalidade dos embargos de declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro o
acórdão proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar a substância, não se
admitem, por serem impróprios, aqueles que, ao invés de reclamar o deslinde de
contradição, o preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou
ambígua do julgado, se pretende rediscutir a questão que nele ficou claramente
decidida, para modificá-lo em sua essência ou substância” (Processo Penal,
Atlas, 10a ed., p. 667).
Assim, ainda que acostada cópia da CTPS, indício de
que exerceria atividade lícita, os demais fundamentos são irrefutáveis e
dão suporte ao V. Aresto.
Assim, impossível alterar o que está decidido, até
porque, no que está fundamentado, inexiste vício a ser enfrentado e nem
violação à Lei ou à Constituição Federal ou ofensa a outros princípios,
lembrando-se, ainda, que o Órgão Julgador não está obrigado a rebater,
pormenorizadamente, todas as questões trazidas, uma vez que a decisão,
por mais abrangente, as engloba e implicitamente as exclui.
Desse modo, em caso de desfecho diametralmente
oposto às teses suscitadas, implica concluir não foram acolhidas.
Justamente por isso, tal circunstância não deve ser confundida com
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade do julgado.
Confira-se: “É de se destacar que os órgãos julgadores não
estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante
um processo judicial, basta que as decisões proferidas estejam devida e
coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX,
da Lei Maior. Isso não caracteriza ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil”
(STJ, Resp 1.054.442/MG, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 01/3/11).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1500618-82.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 14500
4
“Não há imposição legal acerca de dever pronunciar-se
sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, principalmente quando a
controvérsia já tenha sido decidida sobre outros precedentes (STJ, REsp. no
601.876/RS, Rel. Min. Paulo Medina). Daí por que, se tal ou qual afirmação do
acórdão já implica recusa de eventuais afirmações da parte, por se mostrar
incompatível com elas, não haverá necessidade de expressa referência ou alusão à
argumentação que se disse ignorada” (TJSP - ED no 999.10.148642-3 - Câmara
Especial - Des. Decano - j. em 29/11/2010).
Por outro prisma, contrariamente ao sustentado,
todas as questões foram apreciadas em seus contornos jurídicos, sem
obrigação de menção a dispositivo legal.
Nesse sentir, confira-se: “Com efeito, é desnecessário que
o Julgador mencione o dispositivo legal em que fundamenta sua decisão, desde que
aprecie a questão em seus contornos jurídicos” (TJ/SP, Embargos de Declaração no
0290088-91.2009.8.26.0000/50000, 11a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des.
MARIA TEREZA DO AMARAL, j. 4/5/11).
Além disso, por ser excepcional a atribuição de
efeito infringente nos aclaratórios, não se mostra adequado com a
hipótese em que se pretende reanálise e reforma do já decidido.
Imprescindível,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento, a existência de omissão, obscuridade, ambiguidade
ou contradição, o que, in casu, não se verifica.
Confira-se o STJ: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME E PREQUESTIONAMENTO DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM
EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em
matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal,
sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implicam a rejeição da
pretensão aclaratória. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo
quando, sob o pretexto de ocorrência de omissão na decisão embargada, é nítida a
pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. 2. Os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1500618-82.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 14500
5
embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento de matéria
constitucional para interposição de recurso extraordinário não podem ser
acolhidos se ausente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado
embargado, pena, ainda, de configurar usurpação da competência
constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3. Os embargos de
declaração devem ser acolhidos, sem efeitos modificativos, na hipótese de erro
material na fundamentação no acórdão embargado, que consignou a expressão
"era mesmo de se dar provimento ao recurso especial..." 4. Embargos de
declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar erro material” (Resp.
no 1.295.749-RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta
Turma, j. 12.03.2013 - grifei).
Por não serem manifestamente protelatórios, não
incide a regra do CPC/15, art. 1.026, § 2o.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica